Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721805-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO PACIENTE: WELLINGTON JESUS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON JESUS DA SILVA, preso em 18/05/2021, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante afirma que o paciente possui endereço certo em Águas Lindas de Goiás-GO e não estava em situação de rua na ocasião dos fatos, bem como exercia licitamente a função de flanelinha na área do Hospital Regional de Taguatinga. Relata que o paciente exercia suas funções no referido local, quando a vítima o teria ofendido, porquanto ele estava momentaneamente sem máscara, e houve discussão acalorada, com agressões, sendo que a vítima saiu proferindo ameaças, dizendo que voltaria com a polícia, e, de fato, voltou, porém sem a mochila, afirmando que foi vítima de roubo praticado pelo paciente e convenceu a polícia. Diz que o paciente permaneceu no local, a mochila não foi encontrada, bem como não foi localizada arma com o paciente, não havendo prova segura da autoria. Discorre sobre os princípios da presunção da inocência, bem como afirma que o fato de o paciente possuir passagem por uso de drogas não afasta a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância, sendo o objeto roubado avaliado em R$ 85,00, mostrando-se, ainda, possível, a aplicação de monitoramento eletrônico. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outra medida cautelar e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 27099519). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui endereço certo e trabalho lícito, não há provas suficientes da autoria, e a anotação criminal por uso de drogas não afasta o princípio da insignificância, o qual pode ser aplicado, porquanto o bem subtraído foi avaliado em R$ 85,00. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O relato apresentado pelo impetrante na inicial diverge bastante daquele registrado na peça acusatória, a qual narra os fatos supostamente praticados pelo paciente nos seguintes termos: “No dia 18 de maio de 2021, terça-feira, por volta das 20h30min., na via pública da QNC 08/09, nas proximidades do HRT, Taguatinga Norte/DF, WELLINGTON JESUS DA SILVA, agindo com consciência e vontade de apropriação violenta de coisa alheia móvel, em comunhão de esforços e divisão de tarefas com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça e violência à vítima, exercidas com emprego de uma barra de ferro e de uma pedra [armas brancas], a mochila que Francis Angmortey levava a tira colo, a qual continha documentos e objetos pessoais, assim agindo ao se aproximar da vítima e passar a golpeá-la com a barra de ferro e, posteriormente, com uma pedra grande até lograr êxito no efetivo subtração da mochila de Francis. Nas circunstâncias acima declinadas, a vítima aguardava atendimento médico no HRT, quando o denunciado, com a firme intenção de subtração violenta de seus pertences, na companhia do coautor não identificado, se aproximou e passou a agredi-la com uma barra de ferro. Com o propósito de evitar a reação da vítima à ação delitiva, o coautor não identificado se valeu de uma grande pedra lá encontrada e passou a desferir golpes nas costas e no braço de Francis, conseguindo, então, subtrair-lhe a mochila pretendida. Em poder da citada mochila, o denunciado WELLINGTON ordenou à vítima: “vaza, vaza”, passando a correr atrás dela até as imediações do colégio Projeção, a afugentando definitivamente e mantendo-se na posse do bem subtraído em proveito da dupla. Ocorre que, em patrulhamento de rotina no local dos fatos, policiais militares foram comunicados pela vítima acerca do crime sofrido, pelo que, em diligência naquelas redondezas e na companhia da própria vítima, localizaram o denunciado, pois a vítima prontamente o identificou como um dos autores do roubo contra Francis. Diante do quadro, WELLINGTON foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia para as providências pertinentes. Quanto à mochila subtraída, esta não fora recuperada quando da localização e identificação do denunciado” (download - p. 103) A denúncia está em consonância com as demais peças dos autos, como a prova oral do Auto de Prisão em Flagrante, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Laudo de Avaliação Econômica Indireta, e foi recebida em 27/05/2021. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão impugnada destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade consubstanciada pelas circunstâncias do crime, com uso de barra de ferro e pedras, contra a vítima. Confiram-se os fundamentos: (...) “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, tendo em vista a agressividade concreta e exacerbada do fato que está sendo apurado nestes autos. O roubo, por si só, já é um crime gravíssimo que traz intensa intranquilidade social. No caso dos autos, além dessa gravidade genérica do crime, há ainda as circunstâncias do fato que o tornam concretamente grave, como a superioridade numérica dos assaltantes e a utilização de violência real com barra de ferro e pedra. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva (...)” (download – p. 92-93) – negritos nossos. A decisão encontra-se adequadamente e suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública e visa a resguardar o meio social. De fato, a vítima, Francis Angmortey, um imigrante estrangeiro que fala fluentemente Português, afirmou que estava próximo ao HRT quando dois rapazes se aproximaram dele, passaram a agredi-lo com uma barra de ferro e roubaram sua mochila com todos os documentos. Disse que lutou com um dos assaltantes, mas o outro, que dava cobertura, aproximou-se com uma pedra grande e acertou as costas e o braço dele, sendo que o assaltante que começou o roubo pegou a mochila e disse: vaza, vaza e passou a correr atrás do declarante até escola Projeção. Disse que o assaltante é grande, por isso ele resolveu correr, informando que a polícia passou na hora e o ajudou. A corroborar o relato, consta da Comunicação de Ocorrência Policial que a vítima apresentava escoriações aparentes nos braços e foi encaminhada ao IML. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, em que pese ter sido o paciente processado anteriormente apenas por uso de drogas, no qual foi realizada transação penal e extinto o feito, com trânsito em julgado em 2017, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que não o favorecem, porquanto, nos termos acima anotados, agiu com violência, acompanhado de um comparsa, com emprego de dois tipos de arma branca, o que demonstra a necessidade de maior rigor da justiça para com seus atos, a fim de inibir seu intento delituoso. Do mesmo modo, embora não seja a presente via adequada para tratar da matéria, entende-se que, por se tratar de roubo e não furto, não se mostra possível a aplicação do Princípio da Insignificância, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Confiram-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA À PESSOA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME COMPLEXO. RELEVANTE PENAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo que, por ser do tipo complexo, tutela não só o patrimônio o alheio, mas, também, a integridade física e psíquica da vítima, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais. 5. Comprovadas a grave ameaça perpetrada pelo acusado contra a vítima e tendo ocorrido a efetiva subtração da coisa, configurando o crime de roubo, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas nem em desclassificação para o delito de furto (artigo 155, "caput", do Código Penal), sendo de rigor a manutenção da condenação pelo delito de roubo (artigo 157, "caput", do Código Penal), nos exatos termos da sentença. 6. Em conformidade com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ). Entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 597270/2009). 7. Recurso desprovido (Acórdão 1338500, 00047811320168070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – negritamos. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021 13:18:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator